Tribunal: TJES
Processo: 0001199-07.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001199-07.2018.8.08.0009

EMGTE:
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

EMGDO
: ALEXANDRO ROCHA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL EM DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou recurso anterior, sob a alegação de erro material relacionado à ausência de contrarrazões.

2. Sustenta-se que a decisão teria ignorado a juntada das contrarrazões, promovida em data anterior ao julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão embargado, apto a autorizar sua correção por meio de embargos de declaração, em razão da suposta existência de contrarrazões apresentadas antes do julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O erro material passível de correção nos embargos de declaração é aquele evidente, cuja correção não implica reexame do mérito.

5. Verificou-se que, à época do julgamento dos embargos de declaração anteriores, não constavam contrarrazões nos autos, as quais somente foram protocoladas posteriormente.

6. Ainda que houvesse tal equívoco, eventual inexatidão não comprometeria o conteúdo da decisão embargada, que desproveu o recurso.

7. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não devem ser conhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “1. O erro material que não interfere nos fundamentos e nos efeitos jurídicos da decisão não demanda provimento do recurso. 2. Ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não devem ser conhecidos.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.455.798/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001199-07.2018.8.08.0009

EMGTE:

MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

EMGDO
:
ALEXANDRO ROCHA DA SILVA

RELATOR:
D
ES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Eminentes Pares,
como
é
cediço,
o
erro material
corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho n
u
" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais.

Pois bem
.

Observ
o que
não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que,
embora a
parte embargante sustente que houve
erro material
no acórdão embargado,
verifica-se que, de fato, não houve apresentação tempestiva de contrarrazões.

Isso porque opostos embargos de declaração por Alexandre Rocha da Silva, em junho/2022, às fls. 271/280 (pág. 143/161 do vol. 02), o processo foi remetido ao Primeiro Grau para intimação do ente público; restou relatado em setembro de 2023 e julgado em outubro de 2023, consoante acórdão págs. 10/20 do ID 10427034.

As contrarrazões ditas opostas pelo embargante constam no ID 10426529, em 17/10/2023.

Logo, na ocasião do julgamento dos embargos de declaração pretéritos, não havia contrarrazões nos autos

E ainda que assim não fosse, é forçoso concluir que tal imprecisão não comprometeria o conteúdo decisório do julgado, tampouco influenciaria no julgamento, ao passo que o recurso restou desprovido.

Trata-se, pois, de
lapsus calami
que, em nada, altera os fundamentos e os efeitos jurídicos do
decisum
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a correção de erro material que não afete a substância da decisão não demanda provimento do recurso, sendo desnecessária qualquer modificação do conteúdo do julgado.

Diante deste cenário,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,

não
conheço
dos
presentes
embargos de declaração
.

Decorrido prazo recursal, intime-se o ora embargante para apresentação de contrarrazões ao recurso especial de pág. 22/58 do ID 10427034. Após, remetam-se os autos às Câmaras Cíveis Reunidas, com nossas homenagens.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)